Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-29.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-29.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR RAYCIK - CPF: 779.316.709-06 (APELANTE), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

ART. 940 DO CC.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
i
nterposta contra sentença que, ao acolher embargos à ação monitória, reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a credora ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, afastando a repetição do indébito. O apelante busca a condenação da autora à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como a majoração da indenização e da multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
:

(i) é cabível a condenação à repetição do indébito, com base no art. 940 do CC; (
ii
) o valor arbitrado a título de danos morais se mostra suficiente diante da extensão e da reprovabilidade da conduta; e (
iii
) a multa por litigância de má-fé deve ser majorada, à luz do comportamento processual da credora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa autora
ajuizou ação monitória apenas nove dias após o início do adimplemento da novação
previamente pactuada

e manteve a cobrança por mais de três anos, mesmo após a quitação integral do débito,
o que
evidencia conduta dolosa e
violadora da boa-fé objetiva, apta a ensejar a sanção do art. 940 do CC.

4
. A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00
revela-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da duração do constrangimento e do porte econômico da ofensora, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00.

5
.
A multa por litigância de má-fé deve ser elevada para 5% do valor da causa reconvencional, haja vista a manutenção injustificada da cobrança, a alteração da verdade dos fatos e o abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Configurada a má-fé do credor que ajuíza e mantém ação de cobrança por dívida novada e integralmente quitada, é cabível a sanção prevista no art. 940 do CC, com a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.

2. A indenização por danos morais deve observar a duração da cobrança indevida, o grau de culpa e a condição econômica das partes, podendo ser majorada para melhor refletir o caráter compensatório e pedagógico.

3. A multa por litigância de má-fé pode ser aplicada cumulativamente com a sanção do art. 940 do CC, e deve observar a gravidade da conduta, sendo cabível sua majoração proporcional à reprovabilidade do comportamento processual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, e 940; Lei n. 14.905/2024; CPC,
arts
. 80, I, II e V, e 81.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Temas Repetitivos n. 112 e n. 622,
AREsp
n. 2.941.888/SP, Súmula n. 362,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, e
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1023590-43.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
MARCOS CEZAR RAYCIK

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Valter

Fabricio

Simioni
da Silva
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,

que nos autos da

Ação Monit
ória
manejada

po
r
FIAGRIL LTDA.
,
acolheu os embargos opostos pelo requerido
e
rejeitou
o pedido inicial,
condenando a autora
a arcar com as
custas
processuais
e honorários advocatícios
, fixados

em
10% sobre o valor da causa.

Ademais,
julg
ou
parcialmente procedente a reconvenção,
para condenar
a empresa reconvinda ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00
;
de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor corrigido da causa reconvencional
; e
às custas

da reconvenção e dos

honorários advocatícios,
de
15% sobre o valor da

condenação
,

afastando o
pleito
de repetição do indébito

(
id.
325453397
).

Em suas razões, o apelante sustenta que
não

dispõe de liquidez imediata para arcar de uma só vez com o preparo
recursal
sem prejuízo do

sustento próprio e familiar.
Registr
a
que houve indeferimento da gratuidade d
e
justiça
em primeiro grau,
circunstância que busca rever diante de elementos não observados na ocasião e da evolução fática do processo
,
entendendo devida
uma
melhor an
á
lise dos documentos e fundamentos

deduzidos
.

No mérito, aduz que
a sentença
reconheceu a novação da dívida em janeiro de 2021, sua

quitação integral, a manutenção da cobrança judicial por mais de três anos até a efetiva citação

e a necessidade de contratação de advogado para defesa
. Consigna que
a
recorrida
demandou
por dívida já paga por vasto tempo,
o que a
fronta a literalidade do
disposto n
o
art
. 940

do CC,
impondo
o
pagamento em dobro, sanção que se justifica

pela gravidade da violação e necessidade de efeito pedagógico
.

Defende que o condicionamento a
“
pagamento indevido
”
no bojo da própria

ação esvazia o comando normativo e premia o comportamento de quem ajuíza e sustenta

por anos uma cobrança sabidamente
irregular
.

Menciona que a apelada possuía
amplo

conhecimento de que

estava honrando com suas obrigações ao tempo
da propositura

da ação,
pois foram realizados pagamentos
na forma,
local e modo
ajustados previamente entre as partes na Novação de Dívida
n
.
2015.23/2020-2021,
tendo a demanda sido
distribuída um mês após a composição
,

mesmo diante
do adimplemento
em tempo oportuno.

Aduz
que o valor fixado
pelos danos morais se mostra ínfimo e desproporcional à gravidade do ilícito,
reputando que
o montante de R$ 10.000,00
revela-se

moderado e compatível com a
reprovabilidade
da conduta, a duração do

constrangimento e o porte econômico da
recorrida.
Cita que a
correção monetária deve observar a

Súmula
n.
362 do STJ (a partir do arbitramento) e os juros de mora
in
cidir
na forma do
art
. 406 do CC.

Argumenta que
a
conduta negligente e temerária de cobrar judicialmente obrigação já
novada
e quitada
,
persistindo por longo tempo até a efetiva citação
e d
efesa
,
enseja
reprimenda em grau máximo,
conforme
os deveres de boa-fé processual e de cooperação,
bem como
a vedação ao abuso de direito
.
Acrescenta que
a alteração da verdade,
o
uso do processo para objetivo

ilegal
e a
resistência injustificada

legitima
m
a sanção em patamar elevado
.

Afirma que a majoração da multa
para 10% sobre o valor atualizado da causa

reconvencional é medida de proporcionalidade e pedagogia ante a
gravidade da conduta, a duração do constrangimento processual e o porte econômico da ofensora
,
exig
indo
um
desestímulo
eficaz, sob pena

de transformar a
penalidade
em mero custo operacional
,
o que subverteria
su
a função preventiva
.

Aponta
que a
simultaneidade das

reprimendas
- multa por litigância de má-fé e repetição do indébito em dobro -
não configura
bis in idem
,
na medida em que
as sanções possuem naturezas diversas
.

Assevera que
a ampliação do êxito material impõe a

revisão dos percentuais e da base de cálculo
dos ônus
sucumbenciais
.

Com essas considerações,
postula
a gratuidade parcial do preparo ou o

seu parcelamento
, e

a reforma da sentença para
condenar a
recorrida n
a repetição do indébito em dobro e, subsidiariamente, ao

ressarcimento integral dos danos materiais,
além d
o
recrudescimento
do
dano moral

para R$ 10.000,00
e da multa por
litigância de má-fé para 10%
,
mantendo-se a
atribuição integral dos ônus

sucumbenciais
à apelada,

com majoração dos honorários recursais
.
Ainda, requer o pronunciamento sobre os dipositivos aventados, para fins de
prequestionamento
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
indeferimento da gratuidade de justiça e desprovimento do recurso
(id.
325453399
).

Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (id.
328722364
), o recorrente
promoveu o recolhimento do preparo (ids.
330808867

e
330808868
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, r
egistre-se
que o apelante requereu a gratuidade parcial ou o parcelamento do preparo. Contudo, instado a comprovar sua hipossuficiência, optou pelo recolhimento integral das custas
, motivo pelo qual tal
matéria

resta prejudicad
a
.

Prosseguindo, e
xtrai-se dos autos que
o
FIAGRIL LTDA.
propôs
Ação Monitória em
face
de
MARCOS CEZAR RAYCIK
,
pretendendo
o
recebimento
do importe de
R$
4.983,44
,
decorrente d
a

alegada
aquisição de insumos agrícolas tid
a
como inadimplid
a
,
lastreada
nas
duplicatas mercantis n.
000047809
, n.
000047810
e n.
000049985
, acompanhadas das respectivas
notas fiscais
dos produtos

(id.
325452860
).

O requerido opôs embargos à ação monitória
,
por meio dos quais alegou a quitação integral da dívida e,

em sede de reconvenção, pleiteou
a repetição de indébito dos valores indevidamente

cobrados, nos termos do
ar
t. 940 do Código Civil
, assim como
a
condenação da
e
mbargada por litigância de má
-
fé
,
com
aplicação
de

multa de
10%
sobre o valor da causa
,
e
ao pagamento de
indenização por
danos morais
no montante
de
R$ 10.000,00
e d
o
s
ônus d
e
sucumbência

(id.
325453370
).

Na impugnação aos embargos monitórios, a empresa autora
vindicou
a homologação de sua desistência,
solicitando
a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Na mesma oportunidade, apresentou contestação à reconvenção (id. 325453373).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

acolheu os embargos e

julgou parcialmente procedente a reconvenção
,
nos seguintes termos:

“(...)

II.1 - Da Ação Monitória

A autora, ao ser intimada sobre os embargos, pediu a desistência da ação, o que, na prática, representa o reconhecimento da procedência da tese de defesa. O réu/embargante comprovou de forma cabal a quitação do débito através do acordo de novação e dos respectivos recibos.

Dessa forma, a extinção da cobrança é medida de rigor.
Acolho os embargos monitórios
para declarar a inexistência do débito cobrado e, por consequência,
julgo extinta a Ação Monitória
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II.2 - Da Reconvenção

II.2.1 - Da Repetição do Indébito

O reconvinte pleiteia a condenação da reconvinda ao pagamento em dobro do valor cobrado. O artigo 940 do Código Civil sanciona aquele que "demandar por dívida já paga".

Contudo, um pressuposto lógico para a "repetição" é a existência de um "indébito", ou seja, de um

pagamento indevido

feito pelo devedor em decorrência da cobrança judicial. No caso dos autos, embora a cobrança judicial fosse de fato indevida, o reconvinte
não efetuou o pagamento da quantia que lhe era exigida neste processo
. Ele apenas se defendeu, comprovando que já havia
pago
a dívida por outra via (o acordo).

Não tendo havido pagamento da quantia indevidamente cobrada nestes autos, não há valor a ser "repetido". A sanção do art. 940 do CC visa a coibir o enriquecimento sem causa daquele que recebe o que não lhe é devido, o que não ocorreu.

Portanto, por ausência do pressuposto fático do pagamento indevido,

julgo improcedente o pedido de condenação à repetição do indébito.

II.2.2 - Da Litigância de Má-Fé e dos Danos Morais

Afastada a repetição do indébito, passo à análise da conduta da reconvinda e suas consequências.

A reconvinda ajuizou a ação monitória em fevereiro de 2021, um mês após ter firmado com o reconvinte um instrumento de novação daquela mesma dívida. Mais do que isso, continuou a impulsionar o feito por mais de três anos, mesmo após a quitação do acordo, submetendo o reconvinte a um longo e penoso processo de tentativas de citação até que ele fosse finalmente localizado e compelido a contratar advogado para se defender de uma cobrança inexistente.

A alegação de "equívoco escusável" não se sustenta. A conduta da reconvinda demonstra uma falha organizacional gravíssima, uma negligência crassa no controle de suas próprias cobranças. Proceder de modo tão descuidado, ajuizando e mantendo por anos uma ação judicial sem lastro, representa uma atitude temerária que viola os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Tal conduta se amolda à litigância de má-fé.

Ademais, o dano moral é evidente. Ser réu em uma ação de cobrança indevida por mais de três anos, com a constante ameaça ao patrimônio e a necessidade de despender tempo e recursos para contratar defesa, ultrapassa em muito o mero dissabor. Trata-se de uma violação à paz, à tranquilidade e à dignidade do reconvinte, que foi submetido a um calvário processual por culpa exclusiva da reconvinda. O dano, aqui, é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo da própria situação vivenciada.

Para a fixação do valor, considero a capacidade econômica da ofensora, a gravidade e a duração da sua conduta negligente, e o caráter pedagógico da medida. Assim, entendo como razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ante o exposto:

1.ACOLHO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA para, por consequência, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Monitória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas da ação
principal e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa monitória.

2.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A

RECONVENÇÃO

para: a)

CONDENAR

a reconvinda
FIAGRIL LTDA.
a pagar ao reconvinte
MARCOS CEZAR RAYCIK
a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação; b)
CONDENAR
a reconvinda
FIAGRIL LTDA.
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa reconvencional, nos termos do art. 81 do CPC. c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito.

3.Diante da sucumbência mínima do reconvinte, condeno a reconvinda ao pagamento integral das custas da reconvenção e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), nos termos do art. 85, § 2o.

(...)”.
(id.
325453395
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual almeja que a sentença seja reformada,
de modo a
condenar a
empresa n
a repetição do indébito em dobro e,
de forma subsidiária
, ao

ressarcimento integral dos danos materiais
. Além disso,
intenta a
elevação
do
quantum

indenizatório
dos danos morais
para R$ 10.000,00

e
da multa por
litigância de má-fé para 10%
,
com
manutenção integral
dos ônus
de sucumbência
à
recorrida
e

majoração
dos honorários

advocatícios
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta

provimento.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento em dobro, o apelante invoca o art. 940 do Código Civil, que assim
estabelece:
“
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou, n
o Tema Repetitivo
n.
622,

que
“
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
.

A propósito, “
a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor
” (STJ,
AREsp
n. 2.941.888/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

No caso vertente, o débito originário foi novado em 23
/01/
2021, conforme instrumento particular de confissão e novação de dívida n. 2015.23/2020-2021 (id. 325453371 - págs. 4/6), mediante o qual a obrigação primitiva de R$ 2.670,00 foi substituída por novo ajuste no valor de R$ 3.500,00, parcelado em 10 prestações mensais de R$ 350,00, com
a
primeira parcela vencendo em 10
/02/20
21.

Ocorre que, conquanto o ajuizamento da ação em 19
/02/2021
- apenas 9 dias após o recebimento e quitação da primeira parcela do acordo - já revele conduta temerária, a má-fé da apelada manifesta-se de forma inequívoca pela manutenção deliberada da cobrança judicial ao longo de mais de três anos.

Com efeito, a
citação do apelante somente
se concretizou em 30/04/2024 (id. 325453366), ou seja, transcorridos mais de dois anos após o adimplemento integral da obrigação novada, conforme recibo de 03/12/2021 (id. 325453370 - pág. 7)
,
que atesta
a quitação do débito no importe de R$ 3.500,00
.

Durante todo esse extenso período, a apelada manteve ativa a cobrança judicial de obrigação que sabia (ou deveria saber) estar extinta por novação e quitada pelo cumprimento integral do
pactuado
. Não houve qualquer iniciativa espontânea de desistência da ação, mesmo decorrido prazo mais do que suficiente para que a credora, mediante mínima diligência em seus controles internos, identificasse a existência do acordo de novação por ela própria celebrado e o pagamento regular das parcelas.

A deslealdade processual evidencia-se, portanto, não apenas pelo ato de ajuizar a demanda um mês após celebrar a novação, mas sobretudo pela persistência na cobrança indevida durante toda a tramitação processual, até ser confrontada com a prova documental nos embargos monitórios. Somente após a apresentação
da defesa
, instruíd
a
com o
a
cordo
e os
recibos
de pagamento, a apelada requereu a desistência da ação.

Essa conduta configura inequivocamente a má-fé exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para
incidência d
o disposto no art. 940 do CC
. Não se trata de erro escusável, desorganização administrativa pontual ou equívoco de boa-fé
, mas sim de
deliberada manutenção de cobrança judicial que a credora sabia - ou, no mínimo, deveria
ter ciência
mediante diligência ordinária - referir-se
a
obrigação extinta por novação e integralmente adimplida.

Neste ponto, impende dizer que a
premissa adotada na sentença
,
no sentido de que a incidência do art. 940
do CC
pressupõe “pagamento indevido”
, não
comporta
guarida
. A literalidade do dispositivo revela que a sanção recai sobre o ato de demandar por dívida já paga,
de modo que
a
exigência
de

efetivo
desembolso

esvaziaria o caráter preventivo e sancionatório da norma.
Dessa maneira
, demonstradas a quitação anterior e a má-fé na cobrança judicial, a repetição em dobro é medida que se impõe.

Insta mencionar
que eventual
alegação de que o ajuizamento inicial poderia decorrer de falha sistêmica não se sustenta diante da persistência na cobrança

por mais de três anos, período no qual a
recorrida
teve inúmeras
oportunidades de constatar o equívoco e promover a desistência espontânea, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária e os transtornos impostos ao devedor.

Assim,
merece
acolhimento
o pedido de condenação da apelada ao pagamento em dobro do valor cobrado na ação monitória, nos termos do art. 940 do Código Civil.

No que diz respeito aos danos morais,
o julgador de primeiro grau reconheceu sua configuração
in
re

ipsa
, fixando o montante em R$ 2.000,00
.

De fato, a situação não pode ser qualificada como mero dissabor cotidiano. O
recorrente
foi submetido a processo judicial por mais de três anos para defender-se de cobrança de dívida que havia sido regularmente novada e quitada, sendo compelido a constituir advogado, arcar com custas processuais e despender tempo e recursos para demonstrar situação que já era de conhecimento da credora.

Demais disso, a
fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e o caráter dúplice da reparação: compensatório para a vítima e pedagógico para o
responsável pelo ilícito
.

Logo, c
onsiderando a extensão temporal do constrangimento, a circunstância agravante de a ação ter sido ajuizada apenas um mês após a novação celebrada pela própria credora, a persistência na cobrança indevida e o porte econômico da empresa ofensora, tenho que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se efetivamente aquém da reprovabilidade da conduta.

Nesse sentir,
majoro a indenização por danos morais para R$ 5.000,0
0
, corrigidos desde a data
da sentença
(Súmula n. 362 do STJ) e
acrescida de ju
ros de mora
desde o ajuizamento da ação monitória
, ambos pela taxa SELIC,

observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o
que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ
).

Em relação à litigância de má-fé,
a sentença entendeu configurada a sua ocorrência e aplicou multa de 2% sobre o valor corrigido da causa reconvencional.

Neste ponto, pertinente
salient
ar que a má-fé originária, para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, não se confunde com
o comportamento processualmente temerário tipificado como litigância abusiva, tratando-se de institutos diversos quanto à natureza, ao momento de verificação e aos efeitos jurídicos.

Deveras, a
litigância de má-fé,
na hipótese
, decorre da conduta processual praticada
pela recorrida
, que
deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e
procedeu de modo temerário,
caracterizando as hipóteses dos incisos I, II e V do art. 80 do CPC.

Aliás, “
a
cobrança judicial indevida de dívida já paga, persistente mesmo após notificação extrajudicial do consumidor, configura ato ilícito indenizável por dano moral e conduta processual temerária, apta a ensejar multa por litigância de má-fé (CPC,
arts
. 80, II, e 81)
”
(
TJMT,
N.U 1023590-43.2024.8.11.0041,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/11/2025,
p
ublicado no DJE 07/11/2025)
.

O art. 81 do CPC
prevê
que a multa
“
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
”
. A dosimetria deve considerar a gravidade da conduta, sua repercussão no processo e a necessidade de desestímulo à reiteração.

Na espécie
, a gravidade da conduta - ajuizar ação de cobrança apenas um mês após participar da novação da mesma dívida, persistindo na cobrança por
longo período
- justifica a elevação da sanção processual. Todavia, a fixação no patamar máximo deve reservar-se para hipóteses de excepcional gravidade.

Dessa forma
, mantendo o equilíbrio entre repressão e proporcionalidade, elevo a multa por litigância de má-fé para 5% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, quantia que se mostra adequada à reprovabilidade da conduta e à finalidade pedagógica da sanção.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS CEZAR RAYCIK
,
para
reformar

parcialmente
a sentença
, no tocante à reconvenção
,
a fim de:

(i) c
ondenar a
empresa
apelada
a
o pagamento do importe equivalente ao dobro do cobrado na ação monitória (R$ 4.983,44 x 2 = R$ 9.966,88), com fundamento no art. 940 do Código Civil
,
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste

decisum
e acrescido de juros de mora
a contar da propositura da
ação monitória, pela taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, após, pelos critérios dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC
;

(
ii
) m
ajorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente
e com a incidência de juros de mora nos termos da fundamentação
desenvolvida no presente
;
e

(
iii
) elevar a multa por
litigância de má-fé
de 2%
para 5% sobre o valor atualizado da causa reconvencional
.

Mantêm-se os ônus sucumbenciais tal como fixados na origem, em razão da sucumbência integral da recorrida, agora incidentes sobre a condenação ampliada.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025